Tribunal: STF
Processo: AI 740651
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. AÇÃO DE
   INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade no recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.